Tribunal: STF
Processo: Rcl 59685
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Salinópolis contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814079-18.2022.8.14.0000 (acessório ao Processo nº 0800510-97.2022.8.14.0048), mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 897 da sistemática da repercussão geral.



    O Município de Salinópolis narra que ingressou com “Ação de Ressarcimento ao Erário com pedido de tutela provisória de urgência antecipada (processo nº 0800510- 97.2022.8.14.0048)” contra Ronaldo Luiz Veiga Fonteteles de Lima. 



    A moldura fático-jurídica subjacente à ação ressarcitória é assim delineada na peça vestibular desta ação:



    “No ano de 2006, o Sr. Ronaldo Luiz Veiga Fonteteles de Lima, advogado contratado pelo município, ingressou com Ação Judicial junto a Justiça Federal (processo: 0003226-63.2006.4.01.3904) a fim de reaver verbas do FUNDEF em favor do Município de Salinópolis. 



    Referida ação foi exitosa, tendo sido determinado o pagamento total de R$ 28.132.548,76 (vinte e oito milhões, cento e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) no ano de 2016.



    Tendo em vista a existência de contrato de prestação de serviços junto ao Escritório de Advocacia MORAES E FONTELES ADVOGADOS ASSOCIADOS, do qual pertence o Sr. RONALDO LUIZ VEIGA FONTELES DE LIMA com cláusula estabelecido que, em caso de êxito na operação, os honorários estariam fixados no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser recebido pelo município, o juízo federal determinou o desmembramento do referido valor.



    Assim, conforme verifica-se na documentação anexa, foi expedido o precatório referente aos honorários no montante de R$ 8.368.728,44 (Oito milhões, trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) e outro em 14/01/2016 o montante de R$ 19.720.407,68 (dezenove milhões, setecentos e vinte mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e oito centavos) para o município, mas como sacador o Sr. Ronaldo 



    [...]



    Ocorre que do valor supracitado que pertencia ao município, foi creditado no dia 14/01/2016 via deposito online 16.741.329.300.014, o valor de apenas R$ 13.804.285,38 (Treze milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), na conta de nº 7696-1, Agencia nº 3951-9 do Banco do Brasil. 



    [...]



    Observa-se que persiste uma diferença entre o valor disponibilizado e o valor repassado ao município, à época, o valor de R$ 5.916.122,30 (Cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta centavos), que segundo correspondência (doc. Anexo) enviado e assinada pelo Dr. Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima, este valor retirado corresponde a 30% de honorários advocatícios. Logo o requerido aplicou por 2 vezes os 30%, o primeiro sobre o valor total, que fora abandado pelo juízo federal, e simplesmente sobre os mais de 19 milhões, reteve novos 30%. 



    Somando o valor RETIDO de R$ 5.916.122,30 (cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta centavos), com o valor de R$ 8.412.141,02 (oito milhões, quatrocentos e doze mil, cento e quarenta e um reais e dois centavos), tem-se que, o advogado RONALDO LUIZ VEIGA FONTELES DE LIMA, obteve para si a vultuosa quantia de R$ 14.328.263,32 (catorze milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos); 



    Ora, o valor repassado ao município foi tão somente, conforme acima exposto, de R$ 13.804.208,38 (treze milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e oito reais e trinta e oito centavos), sendo que ao final o requerido recebeu mais que a própria municipalidade.



    Diante das provas e gravidade dos fatos, tanto o parquet quanto o juízo se manifestaram favoravelmente a tutela de urgência requerida, quanto aos boqueio dos valores dolosamente retidos pelo advogado [...]”.



    Na presente reclamação, o Município de Salinópolis questiona decisão proferida no âmbito do TJPA, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814079-18.2022.8.14.0000, mediante a qual foram suspensos os efeitos da decisão cautelar que determinara a indisponibilidade de bens de Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima até o limite de R$ 10.944.966,47 (dez milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada, na parte de interesse:



    “[...] Insurge-se o agravante contra decisão concessiva de tutela provisória (id.11268322, págs. 2/4), proferida em sede de Ação de Ressarcimento ao Erário, que determinou a indisponibilidade de seus bens observado o limite de R$ 10.944.966,47 (dez milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), tendo em vista haver o Juiz de origem vislumbrado a existência de dano ao erário em razão do recebimento duplicado de honorários advocatícios. 



    Na hipótese dos autos, vislumbra-se neste exame primeiro a relevância da fundamentação em relação à alegada ocorrência de prescrição, na espécie, considerando-se os termos do Tema 897 – STF, segundo o qual somente ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.’ 



    Contudo, extrai-se da petição inicial (id. 54977132, págs. 1/10) que a conduta do ora agravante não foi enquadrada em nenhum dos dispositivos da Lei nº 8.429/92, não havendo que se falar, nesta análise apressada, portanto, em improbidade administrativa, de modo a justificar a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, aplicando-se, na hipótese, a prescrição prevista no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, verbis: 



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” (grifo nosso)



    Defende-se que a decisão reclamada (fundada na compreensão de que a atuação de Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima não se subsome à Lei nº 8.429/92, afastando a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória) não deve perdurar, pois o dano à municipalidade fora causado por “ato doloso (apropriação indébita) robustamente comprovada” (sic), consistente na retensão (a título de honorários advocatícios) de mais de R$ 5 milhões do precatório expedido em favor do Município de Salinópolis, mesmo tendo recebido mais de R$ 8 milhões por meio de precatório expedido autonomamente com essa finalidade.



     O Município de Salinópolis requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, por afronta à tese do Tema nº 897 da repercussão geral.



    Ronaldo Veiga Fonteles de Lima apresentou contestação, por meio da qual defende a negativa de seguimento à reclamação, tendo assim sintetizado as suas razões:



    “A Reclamação é incabível pelos seguintes fundamentos: 



    i. Município não interpôs o recurso de Agravo Interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo e pretende usar a Reclamação como sucedâneo recursal. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 



    ii. Proibição de discussão probatória em sede de Reclamação: A dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação. 



    iii. Ausência de demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma: o reclamante não se desincumbiu do ônus de argumentar a identidade de objeto entre o precedente vinculante (Tema 897) e a decisão reclamada. 



    iv. No mérito, Inexistência de violação ao Tema 897 do STF. Apenas são imprescritíveis as ações de ressarcimento aos cofres públicos que tiverem origem em ato de improbidade administrativa doloso. 



    v. Manutenção da decisão reclamada pela Ausência de risco de perigo de dano grave. Inexistência de periculum in mora: os fatos ocorreram no ano de 2016 e a tutela concedida em 2022.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, estando o parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 897 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DO STF. 



    I - No julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 852.475/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (Tema 897/STF). 



    II - Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Não obstante a disciplina do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC atinente à exigência do esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, a Suprema Corte tem admitido, em hipótese excepcional, a mitigação da regra. Nesse sentido:



    “[...] 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. [...]” (Rcl nº 57526 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/5/23)



    Entendo que o caso dos autos se amolda à excepcionalidade que justifica o conhecimento da reclamação, com mitigação da regra do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. 



    No ponto, destaco que o objeto desta reclamação recai sobre decisão que suspendeu os efeitos de tutela liminar deferida em sede de “Ação de Ressarcimento de Dano ao Erário e Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens” (eDoc. 5, p. 5) movida pelo Município de Salinópolis (ora reclamante) em face de Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima (ora parte beneficiária).



    Nessa ação reparatória, o ente público alega que, na atuação como advogado contratado para atuar na representação em juízo do Município de Salinópolis em ação movida contra a União para receber diferenças relativas ao FUNDEF, Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima teria dolosamente causado lesão ao erário ao descontar, no momento do repasse do valor do precatório expedido em favor do ente municipal, R$ 5.916.122,30 (cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta centavos). 



    No Processo nº 0800510-97.2022.8.14.0048, a atuação de Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima é questionada a partir da alegação de que 



    “foi expedido o precatório referente aos honorários no montante de R$ 8.368.728,44 (Oito milhões, trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) e outro em 14/01/2016 o montante de R$ 19.720.407,68 (dezenove milhões, setecentos e vinte mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e oito centavos) para o município mas como sacador o requerido, como se observa abaixo:



    [...]



    Ocorre que do valor supracitado, foi creditado no dia 14/01/2016 via deposito online 16.741.329.300.014, o valor de apenas R$ 13.804.285,38 (Treze milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), na conta de nº 7696-1, Agencia nº 3951-9 do Banco do Brasil. 



    [...]



    Observa-se que persiste uma diferença entre o valor disponibilizado e o valor repassado ao município, diferença essa no valor de R$ 5.916.122,30 (Cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta centavos), que segundo correspondência (doc. Anexo) enviado e assinada pelo Dr. Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima, este valor retirado corresponde a 30% de honorários advocatícios. Logo o requerido aplicou por 2 vezes os 30%, o primeiro sobre o valor total, que fora abandado pelo juízo federal, e simplesmente sobre os mais de 19 milhões, reteve novos 30%. Somando o valor RETIDO de R$ 5.916.122,30 (cinco milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta centavos), com o valor de R$ 8.412.141,02 (oito milhões, quatrocentos e doze mil, cento e quarenta e um reais e dois centavos), tem-se que, o advogado RONALDO LUIZ VEIGA FONTELES DE LIMA, obteve para si a vultuosa quantia de R$ 14.328.263,32 (catorze milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos).



    Ora, o valor repassado ao município foi tão somente, conforme acima exposto, de R$ 13.804.208,38 (treze milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e oito reais e trinta e oito centavos), sendo que ao final o requerido recebeu mais que a própria municipalidade.” (eDoc. 5, pp. 5 a 9)



    Em primeira instância, o pedido cautelar de indisponibilidade de bens de Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima foi deferido pelos seguintes fundamentos:



    “No caso encontram-se presentes o “fumus boni iuris”, consistentes na prova documental da prática, pelo requerido de ato de dano ao Erário que lhe propiciou enriquecimento ilícito, decorrente da apropriação indevida de quantia pertencente ao Município de Salinópolis . Prejuízo ocasionado pelo desconto do valor dos honorários de maneira duplicada, pois recebeu em alvará judicial especifico seus honorários e, ao repassar ao cofre Municipal, o valor obtido em alvará com quantia integral pertencente ao Município de Salinópolis, aplicou NOVO desconto de 30% (trinta por cento), realizando o depósito incompleto no cofre público, causando dano ao erário Municipal. 



    Quanto ao “periculum in mora”, decorre de o requerido dilapidar ou mesmo, involuntariamente, perder seu patrimônio, impedindo o retorno desses valores acrescidos ilicitamente.



    Posto isto, tenho presente à razoabilidade jurídica da pretensão liminar acautelatória para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do Requerido. 



    Ante o exposto, DEFIRO A INDISPONIBILIDADE DE BENS do Requerido RONALDO LUIZ VEIGA FONTELES DE LIMA, CPF n. 401.309.322-72, até o limite do valor de R$ 10.944.966,47 (dez milhões novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), nos termos do 300 do CPC, sem prejuízo de nova apreciação da matéria, nos termos do Art. 296 c/c Art. 298 do CPC. 



    Com intuito de viabilizar o cumprimento desta decisão, em relação ao deferimento do pedido liminar supracitado, DETERMINO o seguinte: 



    1. Insira-se, por meio eletrônico, utilizando-se o Sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, ordem de indisponibilidade de todos os bens imóveis registrados em nome o requerido, determinando a indisponibilidade de bens existentes, sobre quaisquer imóveis registrados em seu nome; 



    2 - Expeça-se ofício: 



    b. ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim como, a justiça Federal Seção judiciária do Estado do Pará e ao Tribunal Regional do Trabalho/8º Região, comunicando a presente decisão e requerendo que seus respectivos juízes de 1° grau sejam: 



    b1) também comunicados da presente decisão; 



    b2) determinados a não proferirem quaisquer atos judiciais de alienação de bens, homologações de acordos ou transações que importem na diminuição do patrimônio individual do Requerido; e 



    b3) determinados a promoverem a indisponibilidade dos bens existentes em nome do Requerido que eles (juízes) tiverem conhecimento.” (eDoc. 5, pp. 64 e 65)



    Contra essa decisão, Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima interpôs agravo de instrumento, no qual foi deferida liminar para suspender os efeitos da tutela cautelar de indisponibilidade de bens pelos seguintes fundamentos:



    “Na hipótese dos autos, vislumbra-se neste exame primeiro a relevância da fundamentação em relação à alegada ocorrência de prescrição, na espécie, considerando-se os termos do Tema 897 – STF, segundo o qual somente “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” 



    Contudo, extrai-se da petição inicial (id. 54977132, págs. 1/10) que a conduta do ora agravante não foi enquadrada em nenhum dos dispositivos da Lei nº 8.429/92, não havendo que se falar, nesta análise apressada, portanto, em improbidade administrativa, de modo a justificar a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, aplicando-se, na hipótese, a prescrição prevista no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, verbis: 



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    De fato, no caso vertente tem-se que o valor decorrente da causa ganha em razão do trabalho do ora agravante foi disponibilizado ao Município agravado em 14/01/2016, conforme depósito online realizado (id. 54978893, pág. 1). Todavia, a ação de ressarcimento somente foi ajuizada em 23/03/2022, ou seja, quando transcorridos mais de 6 (seis anos) da data do fato gerador, fato que revela fortemente a possibilidade da existência da aludida prescrição, satisfazendo-se, diante disso, o requisito da relevância da fundamentação deduzida. 



    Não se vislumbra, igualmente, a presença do requisito da lesão grave ou de difícil reparação. Ocorre que as circunstâncias fáticas verificadas, em especial o tempo decorrido entre a ocorrência do fato gerador acima referido e o efetivo ajuizamento da ação, afastam as alegações de “periculum in mora”, não havendo, ao menos em estreita análise permitida no caso concreto, a configuração do pressuposto mencionado.” (eDoc 9, p. 42)



    É essa a decisão objeto de questionamento na presente reclamação.



    A moldura fático-jurídica subjacente revela que a atuação dessa Suprema Corte nesta reclamatória está adstrita ao juízo típico de tutela provisória no Processo nº 0800510-97.2022.8.14.0048, não tendo o julgado nesta ação originária o condão de subverter o devido processo legal nos autos em referência para fins de exame do direito controvertido diretamente por esta Suprema Corte.



    Assim delimitado o objeto desta reclamatória, entendo que a compreensão pela presença do “fumus boni iuris” acerca da tese de defesa de Ronaldo Luiz Veiga Fonteles de Lima quanto à prescritibilidade da pretensão ressarcitória do Município de Salinópolis, fundada na ausência de indicação, na peça vestibular do Processo nº 0800510-97.2022.8.14.0048, do dispositivo da Lei nº 8.429/92 em que estaria tipificada a conduta do requerido, afasta-se do axioma iura novit curia e, nessa medida, constitui violação à tese de observância obrigatória firmada no RE nº 852.475 pela sistemática da repercussão geral, nos termos:



    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, ficando preservada a competência jurisdicional do TJPA para apreciar o Agravo de Instrumento nº 0814079-18.2022.8.14.0000.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente